Tribunal: TJDFT
Processo: 0003854-76.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003854-76.2018.8.07.0009 RECORRENTE: AILTON DE OLIVEIRA JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. 1. Inviável a desclassificação do crime de estelionato para o de exercício arbitrário das próprias razões, quando todas as elementares previstas no tipo penal foram preenchidas e devidamente demonstradas pelo acervo probatório dos autos. 2. Impossível substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, quando o réu for reincidente em crime doloso, ainda que não se trate de reincidente específico, nos termos do inciso II do art. 44, do CP. 3. Recursos conhecidos. Negou-se provimento ao recurso da defesa. Deu-se provimento ao recurso do Ministério Público. O recorrente aponta violação ao artigo 44, inciso II, § 3o, do Código Penal, sustentando estarem presentes os requisitos para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Invoca divergência jurisprudencial colacionando ementa de julgado da Corte Superior a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 44, inciso II, § 3o, do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “No caso, não é possível a substituição da pena corporal por restritivas de direito, pois o réu já possui duas condenações definitivas por crime de roubo (ID 13389282), indicando que a medida não é socialmente recomendável nem suficiente para impedir a escalada criminosa” (ID Num. 15708976 - Pág. 7). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). Nesse sentido, veja-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE RECEPTAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVA CORROBORADA POR ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PRODUZIDOS EM JUÍZO. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. TEMA NÃO DEBATIDO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REGIME SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NEGATIVA AMPARADA NA REINCIDÊNCIA. MEDIDA CONSIDERADA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Omissis. 2. Omissis. 3. No que toca à alegação de que não houve comprovação da reincidência do agravante, constata-se que tal questão, nos termos propostos pela defesa, não foi objeto de julgamento pelo Tribunal de origem, o que impede seu conhecimento por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 4. A despeito da pena aplicada ser inferior a 4 anos, considerando a reincidência do réu, correta a manutenção do regime intermediário, nos termos do art. 33, § 2o, "b" e "c", do CP. 5. A negativa das instâncias ordinárias do pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos baseou-se na reincidência do réu. Na hipótese, o agravante é reincidente em crime doloso e o Julgador considerou socialmente não recomendável a substituição, conquanto não seja reincidente específico. Alterar o entendimento a respeito da possibilidade de substituição da pena do réu demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento inviável na presente via. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 592.194/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 3/9/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017